Tribunal: STJ
Processo: 5017843-08.2019.4.04.7200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911893 - SC
(2025/0134767-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
DOUGLAS ANDERSON DAL MONTE - SC015765
JORGE LUIZ DOS SANTOS MAZERA - SC031140
IVAN PEREIRA REMOR - SC048496
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial, o que não ocorreu na espécie.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 75f2722e-7169-4451-8128-040be2fd6ce2

Documento eletrônico VDA55181355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:26
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 75f2722e-7169-4451-8128-040be2fd6ce2

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911893 - SC
(2025/0134767-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
DOUGLAS ANDERSON DAL MONTE - SC015765
JORGE LUIZ DOS SANTOS MAZERA - SC031140
IVAN PEREIRA REMOR - SC048496
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial, o que não ocorreu na espécie.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO JOSE DE
FIGUEIREDO NETO ao acórdão prolatado pela Segunda Turma desta Corte, de minha
relatoria, ementado nos seguintes termos (fl. 464):

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA
ESPECÍFICA FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃODA
SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica, fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54730146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:25
Código de Controle do Documento: 0fa36abc-892e-4ff3-862b-e1aa7bcef50d

Sustenta o embargante que o acórdão impugnado incorreu em vício de
omissão. Argumenta que "a respeitável decisão embargada deixou de se manifestar
quanto à afirmação do embargante, constante do agravo em recurso especial e do agravo
intento, de que o acórdão recorrido, ao decidir que a exposição daquele aos agentes
biológicos se dava de forma eventual e que isso seria suficiente para descaracterizar a
especialidade, violou os arts. 57, §§3° e 4° da
991 e 927, III do CPC [...]" (fl.
Lei 8.213/1.
477).
O prazo para impugnação decorreu
(fl. 489).
in albis
É o relatório.
VOTO
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.
No caso, o acórdão embargado não padece do alegado vício de contradição ou
erros materiais, pois,
, apreciou todas as questões
de modo claro e fundamentado
necessárias à solução da controvérsia, deixando assente que (fl. 466-467):
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4.a REGIÃO não admitiu o
apelo nobre com esteio na seguinte fundamentação: ausência de afronta ao do CPC
e a
incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
art. 1.022
Todavia, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de se
insurgir, de maneira concreta e específica, contra a fundamentação atinente à
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Nessas condições, são aplicáveis o comando normativo contido no do bem
como a Súmula n. 182 do STJ, : "é inviável o
litteris
art. 932, inciso III, CPC/2015,
agravo do do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
art. 545
Nesse sentido:
[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da
dialeticidade, o que não ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt
no
relator
Ministro
Herman
Benjamin,
Segunda Turma, julgado em DJe de )
AREsp n. 2.141.230/SP,
.
15/12/2022, 19/12/2022)
No que concerne à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante asseverou, apenas
de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do
acervo fático- probatório. Contudo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de
maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não
Documento eletrônico VDA54730146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:25
Código de Controle do Documento: 0fa36abc-892e-4ff3-862b-e1aa7bcef50d

controvertidos mencionados no acórdão recorrido, independentemente de
aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o caderno processual,
seria exequível examinar as teses recursais, o que configura desobediência ao
princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III,
.
CPC/2015)
[...]
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte
agravante não se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos
que alicerçam a inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso
especial na integralidade.

Nesse panorama, são aplicáveis, à espécie o
do
art. 932, inciso III,
CPC/2015,
bem como o óbice da Súmula n. 182 do STJ: "é inviável o agravo do
do CPC
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Na verdade, como se percebe das alegações anteriormente transcritas no
relatório, os presentes embargos de declaração foram opostos com o inequívoco intento
de viabilizar novos debates a respeito de questões já decididas, o que sabidamente não se
coaduna com a sua finalidade processual. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando
contêm elementos meramente impugnativos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Mauro Campbell
REsp n. 1.876.549/RS,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
/
16/8/2022,
31/8 2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no
provimento judicial.
2. A contradição ensejadora dos declaratórios deve ser aquela
verificada no bojo do
embargado, ou seja, aquela existente entre os
decisum
fundamentos utilizados para embasá-lo e a sua conclusão, e não entre a
fundamentação e a tese defendida pela parte.
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.324.427/SP,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
9/4/2024,
15/4/2024.

Documento eletrônico VDA54730146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:25
Código de Controle do Documento: 0fa36abc-892e-4ff3-862b-e1aa7bcef50d

Advirto, desde logo, que a nova oposição de aclaratórios com o propósito de
reverter o resultado do julgamento poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:25
Código de Controle do Documento: 0fa36abc-892e-4ff3-862b-e1aa7bcef50d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.911.893 / SC
Número Registro: 2025/0134767-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50178430820194047200
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO
ADVOGADOS : RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
DOUGLAS ANDERSON DAL MONTE - SC015765
JORGE LUIZ DOS SANTOS MAZERA - SC031140
IVAN PEREIRA REMOR - SC048496
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART.
)
57/8
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO JOSE DE FIGUEIREDO NETO
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
DOUGLAS ANDERSON DAL MONTE - SC015765
JORGE LUIZ DOS SANTOS MAZERA - SC031140
IVAN PEREIRA REMOR - SC048496
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Documento eletrônico VDA55147306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:50
Código de Controle do Documento: 962d660e-80a5-4b85-80a6-c482d6f2a5c4

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:50
Código de Controle do Documento: 962d660e-80a5-4b85-80a6-c482d6f2a5c4